Tribunal: TJBA
Processo: 8069721-48.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8069721-48.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: UBATÃ PROCESSO DE 1.º GRAU: [8001547-65.2024.8.05.0265] PACIENTE: MATHEUS TRINDADE IMPETRANTE/ADVOGADO: MISAEL SANTANA GUIMARAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE UBATÂ PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Prisão em flagrante. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Não conhecimento. Matéria que demanda dilação probatória. Requisitos da prisão preventiva. Fundamentação genérica. Constrangimento ilegal evidenciado. Devida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida. I Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. A defesa alega, em síntese, ofensa ao princípio da homogeneidade e, ainda, a inidoneidade do decreto prisional, lastreado na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Requer a aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: i) verificar se deve ser aplicado o princípio da homogeneidade no caso concreto; ii) definir se a prisão preventiva está motivada em dados objetivos; iii) avaliar a pertinência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. Não cabe, em juízo de cognição sumária, prever o quantum de pena ou regime de cumprimento que será atribuído no caso concreto, cabendo a decisão ao juízo da ação penal, ao final da instrução processual. 4. A custódia cautelar, como medida excepcional, exige fundamentação alicerçada em elementos concretos e individualizados nos autos, além da demonstração da real necessidade da restrição da liberdade do cidadão. 5. Resta configurado o constrangimento ilegal quando inobservado o disposto no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal. 6. É cabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas. IV. Dispositivo 7. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, concedido, com aplicação de medidas cautelares.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8069721-48.2024.8.05.0000, da comarca de Ubatã, em que figura como paciente Matheus Trindade e como impetrante, o advogado Misael Santana Guimarães. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder a ordem pleiteada, aplicando-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8069721-48.2024.8.05.0000)